Tribunal: TJDFT
Processo: 0739802-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739802-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNIVERSA AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 19554913) interposta contra decisão interlocutória (ID 69675688), proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que negou a desconsideração da personalidade jurídica. Em petição de ID 24376136, o Agravante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2021 16:09:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador